Tribunal: TJDFT
Processo: 0734868-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0734868-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDILTON COSTA ANDRADE IMPETRANTE: RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DESPACHO Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a impetrante junte cópia dos autos do Processo 0734573-82.2022.8.07.0001, IP 7587/2022, que embasa as alegações do presente habeas corpus, em especial, a representação do Ministério Público pela prisão do paciente e decisão judicial correspondente, se houver, facultando à impetrante a juntada de outras peças que considere necessárias para melhor instruir o feito. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2023 17:06:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator